Tribunal: TJSP
Processo: 2199534-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão de negócios. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.